Tribunal: TJSP
Processo: 1001083-33.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CDC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PUBLICIDADE – LISTA TELEFÔNICA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS.
1 – Falha na prestação de serviço. Empresa autora que negou a contratação do serviço. Fornecedor que não cumpriu o ônus de comprovar a realização do negócio.
2 – Prestadora de serviço que, além de efetuar a cobrança indevida,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CDC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PUBLICIDADE – LISTA TELEFÔNICA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS.
1 – Falha na prestação de serviço. Empresa autora que negou a contratação do serviço. Fornecedor que não cumpriu o ônus de comprovar a realização do negócio.
2 – Prestadora de serviço que, além de efetuar a cobrança indevida, negativou o nome do consumidor.
3 – Danos morais configurados.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001083-33.2019.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
EDITORA NET ALPHA EIRELI, é apelado ANTÔNIO JOSÉ BELUZZO JÚNIOR
(AUTO MECÂNICA JÚNIOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001083-33.2019.8.26.0660 -Voto no 29730
2
APELANTE: EDITORA NET ALPHA EIRELLI
APELADO: ANTONIO JOSÉ BELUZZO JÚNIOR (AUTO MECÂNICA JÚNIOR)
COMARCA: FORO DE VIRADOURO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Pedro Henrique Antunes Motta
Gomes
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CDC PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PUBLICIDADE LISTA TELEFÔNICA
COBRANÇA INDEVIDA DANOS MORAIS.
1 Falha na prestação de serviço. Empresa autora que
negou a contratação do serviço. Fornecedor que não
cumpriu o ônus de comprovar a realização do negócio.
2 Prestadora de serviço que, além de efetuar a cobrança
indevida, negativou o nome do consumidor.
3 Danos morais configurados.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
109/118, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação para declarar a
inexigibilidade do débito descrito na inicial e, por consequência, determinar o
cancelamento e exclusão da inscrição de cadastro de proteção de crédito, ratificando a
liminar concedida. Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
fixada em R$ 3.301,50, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e de
juros de mora de 1% ao mês a partir do ato ilícito (data da inclusão no cadastro de
inadimplentes). Ante a sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas
e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que ao caso não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor e, em consequência, deveria ser acolhida a alegação de exceção de
incompetência. No mérito, alegou que firmou o contrato com o autor, para publicidade
do estabelecimento. Aduziu que o contrato fora enviado por e-mail, ficando
comprovado o negócio firmado. Negou a ocorrência de danos morais, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001083-33.2019.8.26.0660 -Voto no 29730
3
impugnou o valor arbitrado. Pediu a reforma da r. sentença.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, sendo os autos remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por danos morais. Alegou o autor que foi surpreendido com a inscrição do
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Aduziu que não firmou contrato com a
empresa ré, desconhecendo o débito lançado.
A ação foi julgada procedente, sobrevindo recurso de apelação por
parte da ré.
O recurso não prospera.
De plano deve ser destacado que agiu com acerto o i. Magistrado a quo
ao caracterizar a relação como sendo de consumo, ainda que tenha uma pessoa
jurídica como destinatária final, já que na exata forma definida pelo legislador,
conforme preceitua o respectivo código em seus arts. 2o e 3o, apelante, na acepção
legislativa da palavra, é fornecedora de serviços, pois presta serviço, exatamente
como preceitua o art. 3o já mencionado, sendo definido como serviço, no §2o do
mesmo artigo “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito”; e, por seu
turno, definido como sendo consumidor, “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final”, definição na qual se inclui,
perfeitamente, a apelada.
Na autorizada doutrina de RIZZATTO NUNES “consumidor é a pessoa
física, a pessoa natural e, também, a pessoa jurídica. Quanto a esta última, como a
norma não faz distinção, trata-se de toda e qualquer pessoa jurídica, quer seja uma
microempresa, quer seja uma multinacional, pessoa jurídica civil ou comercial,
associação, fundação etc.”.
Assim, verifica-se que não é fato de ser pessoa natural ou pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001083-33.2019.8.26.0660 -Voto no 29730
4
jurídica que caracteriza a relação de consumo, mas sim o fato de ela ser ou não
destinatária final do produto ou serviço e ser vulnerável em relação ao fornecedor.
No caso em estudo é evidente que a apelada é destinatária final do
serviço, na medida em que a veiculação do anúncio publicitário se destinaria
justamente a dar mais visibilidade à empresa.
De tal sorte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
Em consequência, deve ser afastada a exceção de incompetência
arguida. Isso porque, o domicílio do consumidor é o competente para à propositura da
ação.
No mérito, também não cabe reparo à r. sentença.
O autor negou a contratação do serviço, aduzindo que fora
surpreendido com a negativação do seu nome. A ré em sua defesa, alegou que houve
a contratação e como prova, juntou um contrato que teria enviado, por e-mail, ao
requerente.
Analisando o documento mencionado, verifica-se que, em verdade,
cuida-se de uma autorização de figuração, que não está assinada pelo autor. Em
réplica o requerente impugnou o documento, alegando que no documento não
constava a sua assinatura ou de qualquer funcionário de seu estabelecimento.
Logo, o ônus de comprovar que houve a contratação era da empresa
ré/fornecedora. E, uma vez não demonstrado que o autor contratou o serviço, correto o
decreto de inexigibilidade do débito.
Também, não cabe reforma quanto à condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
No caso dos autos, o autor teve o seu nome negativado,
indevidamente, desde 25 de janeiro de 2019 até a concessão da antecipação de
tutela, ou seja, em agosto de 2019 (sete meses). O i. Magistrada de Primeira Instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001083-33.2019.8.26.0660 -Voto no 29730
5
fixou o valor da indenização em R$ 3.301,50. O montante é inferior ao fixado para
casos análogos, contudo, o autor não apresentou recurso de apelação, o que obsta
eventual majoração.
A despeito do propalado temor com relação à mal utilizada expressão
“indústria do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios
“morais é antes frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos
danos. 2013, p. 194). Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito”
(BENACCHIO, A Função Punitiva da Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p.
651), inadmissível que o Poder Judiciário fique alheio à necessária modulação de
condutas por meio da responsabilidade civil.
Quantos serão os consumidores que têm o seu direito violado e
efetivamente buscam o Poder Judiciário para reverter a conduta ilícita? Evidente que
o sistema ofertado favorece o ilícito lucrativo, razão pela qual a conduta da ré não se
exaure no plano estritamente reparatório dos danos materiais. Fazê-lo significaria
esvaziar a aptidão da responsabilidade civil de efetivamente reprimir o ilícito
(natureza preventiva e punitiva). Ademais, também aplicável a tese do 'desvio
produtivo do consumidor', pela qual a condenação deve considerar também o
desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema
causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e
descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir
atos ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua
imagem, sua honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial,
constituindo condição para o exercício de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral 4a Ed. São Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-
se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à
evidência, seria impossível.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se
deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia
irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja,
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
É de se revelar que como contratante do fornecedor, o consumidor tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001083-33.2019.8.26.0660 -Voto no 29730
6
sempre a expectativa, ao contratar e a cumprir sua parte no contrato firmado, quitando
os seus respectivos pagamentos, que ele seja cumprido; e tal quebra de expectativa,
impondo a ele o custoso ônus de ter que buscar o reconhecimento de seus direitos
perante o Judiciário, além da demora para a solução final, qual seja, o cumprimento
integral do contrato ou eventual rescisão dele, com a devolução de pagamentos,
representa indiscutível dissabor a ser adequadamente indenizado na seara moral.
Mais, não é preciso.
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, passo a majorar a verba
honorária para 15% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora